Tribunal: TJMT
Processo: 1036406-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036406-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Produto Impróprio, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURI DE LUCAS - CPF: 408.394.190-15 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, para confirmar liminar, declarar a nulidade parcial de contrato do plano “Vivo Total Pro”, excluir cobrança por serviço de internet fixa não prestado, determinar o refaturamento das faturas com limitação de valor a R$ 105,00 mensais, restituir os valores indevidamente pagos e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O recorrente pretende a aplicação de multa por suposto descumprimento da decisão liminar e majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar quanto à readequação de faturas; (ii) estabelecer se a empresa deve manter o plano contratado nas condições originais; e (iii) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa por descumprimento de decisão judicial somente incide quando há previsão expressa e específica que vincule a penalidade à obrigação descumprida. No caso, a decisão liminar previu multa apenas em caso de não religação das linhas móveis, não abrangendo a readequação das faturas, razão pela qual é incabível sua aplicação retroativa.

4.

A obrigação da empresa de telecomunicações limita-se à prestação dos serviços efetivamente contratados e tecnicamente viáveis, sendo legítima a desconstituição parcial do contrato quando inviabilizada a instalação da internet fixa. Não há amparo jurídico para a manutenção compulsória de plano comercial nas condições originais.

5.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a falha na prestação do serviço e a ausência de negativação ou prejuízo extrapatrimonial de maior gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A multa por descumprimento de decisão judicial depende de previsão expressa e específica quanto à obrigação sancionada.

2.

A inviabilidade técnica de instalação de serviço de telecomunicação autoriza a desconstituição parcial do contrato, restringindo-o aos serviços efetivamente prestados.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036406-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lauri de Lucas

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONFIRMAR
a medida liminar concedida nos autos;

2 -
DECLARAR
a nulidade parcial do contrato "Vivo Total - Pro", excluindo a cobrança pelo serviço de internet fixa (Vivo Fibra) não prestado, e declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas desde janeiro de 2025 que excedam o montante de R$ 105,00 mensais, devendo a promovida providenciar o refaturamento dos débitos em aberto;

3 –
CONDENAR
a Promovida, a restituir os valores retidos em sua conta
,
atualizados monetariamente a partir de cada pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora a partir da citação válida pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;
(para parcelas descontadas após a data de 29/08/2024, apenas incidirá o IPCA a partir de cada pagamento e juros pela TAXA LEGAL, a partir da citação válida, mês a mês, moldes acima já mencionados);

4 –
Condenar
a parte promovida, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante), atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95
.”.

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é manifesta diante da relação de consumo estabelecida entre usuário e prestadora de serviços de telecomunicações.

No caso concreto, o autor já era cliente da operadora, pagando, até 2024, o montante de R$ 100,00 por duas linhas móveis. Em 13/12/2024, aderiu ao plano “Vivo Total Pro”, conforme mensagens de confirmação enviadas pela ré, passando a contar, em tese, com dois serviços móveis e internet fixa Vivo Fibra 500 Mbps, pelo valor total de R$ 200,00. A instalação da fibra não ocorreu por inviabilidade técnica, fato reconhecido pela empresa. Ainda assim, as faturas subsequentes passaram a ser emitidas no valor de R$ 177,98, desconsiderando a retirada do serviço não prestado.

A sentença enfrentou adequadamente essa falha, declarando a inexigibilidade dos valores que ultrapassassem R$ 105,00 desde janeiro/2025, determinando o refaturamento e a restituição dos valores indevidamente cobrados, além de fixar indenização por dano moral.

O que pretende o autor, agora em sede recursal, é ampliar o alcance da tutela concedida.

Sustenta que houve descumprimento da decisão liminar no tocante à readequação das faturas e que, por isso, deveria ser aplicada multa. Entretanto, a leitura da decisão de tutela revela que a multa foi fixada exclusivamente para compelir a ré ao restabelecimento das linhas móveis, obrigação distinta da adequação dos valores das faturas, conforme imagem abaixo destacada:

A decisão foi expressa ao afirmar que a penalidade de R$ 4.000,00 incidiria apenas “em caso de descumprimento da medida de religação”. Para a determinação de que as próximas faturas fossem emitidas pelo valor de R$ 105,00, não houve fixação de multa.

Por essa razão, ainda que tenham sido emitidas faturas posteriores em desacordo com o valor determinado, não há base jurídica para a incidência retroativa de penalidade.

A imposição de multa exige previsão clara e específica, com indicação da obrigação cujo descumprimento será sancionado, o que não ocorreu em relação à readequação das contas.

Também não prospera a pretensão de ver reconhecida a obrigação da empresa de manter “nas mesmas condições inicialmente ajustadas” o plano originalmente contratado.

A oferta “Vivo Total Pro” foi inviabilizada pela própria prestadora, que não instalou a fibra, e a sentença já desconstituiu parcialmente o contrato, mantendo apenas os serviços efetivamente prestados, com limitação do valor a R$ 105,00.

Não é compatível com o regime jurídico dos serviços de telecomunicações transformar um plano comercial em obrigação permanente imune a alterações, reajustes ou reestruturações previstas nas normas da ANATEL.

A decisão de primeiro grau buscou restaurar o equilíbrio contratual, sem criar vínculo eterno entre consumidor e fornecedor em condições artificiais.

No tocante ao pedido de majoração do dano moral, também não assiste razão ao recorrente.

O valor arbitrado mostra-se adequado às particularidades do caso, em que, embora configurada falha na prestação do serviço e necessidade de acionamento do PROCON, não houve negativação, suspensão prolongada das linhas nem dano de grande repercussão extrapatrimonial.

O
quantum
indenizatório está fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025